Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA DE ORDE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A correção monetária é consectário da condenação e ostenta natureza processual de matéria de ordem pública cuja temática pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo órgão julgador, não caracterizando violação aos artigos 502 e 507 do CPC.
3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplicam-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte.
4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos.